Tribunal: TJMT
Processo: 0002136-94.2015.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002136-94.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PESSOALMENTE PELO ACUSADO – RAZÕES APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PUGNANDO PELO REEXAME DO CASO – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO – GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO À REPRIMENDA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em ausência de interesse recursal quando o próprio acusado interpõe, pessoalmente, a apelação, patenteando-se evidente o seu desejo de ver reformada a sentença condenatória, para que seja absolvido ou para que seja reduzida a pena aplicada.

A robustez do acervo probatório, consubstanciado em laudos periciais e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório que corroboram a narrativa acusatória e a própria confissão parcial do acusado, inviabiliza o acolhimento do pedido de absolvição.

Em geral, o ideal é que o juiz da ação penal, ao condenar o réu, diga apenas se substitui ou não a pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direitos, e, em caso positivo, se por uma ou se por duas (artigo 44, § 2o, do Código Penal), deixando maiores especificações a cargo do juiz da execução penal. Porém, tendo o magistrado sentenciante aplicado especificamente a sanção substitutiva de prestação pecuniária, inclusive fixando o valor correspondente, cabe-lhe apresentar fundamentação idônea para tanto, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição da República. À míngua de fundamentação concreta, o valor deve ser estabelecido no patamar mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Fabricio de Oliveira Siqueira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002136-94.2015.8.11.0055 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade, capitulados no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, e no art. 307 do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a “
reanálise dos fatos e das provas
” (Id. n. 114645455, p. 10;
sic
).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. n. 131927218).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou no mesmo sentido, ou seja, preliminarmente, pelo não conhecimento, e no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. n. 134752651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
suscita preliminar de não conhecimento do apelo.

De acordo com o
parquet
, não teria sido observado o princípio da dialeticidade, na medida em que “
o apelante não especificou efetivamente em que consiste a irresignação
” (Id. n.
131927218, p. 2
).

Sem razão, contudo.

Constata-se que o réu
Fabricio de Oliveira Siqueira
interpôs o recurso
pessoalmente
quando intimado da sentença pela oficial de justiça Ândria Medeiros Trifiatis (Id. n. 114645454, p. 8). A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi, assim, instada a arrazoar o recurso. E o fez nos seguintes termos:

“
Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal.

Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF).

(...)

Diante de todo o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença a quo
” (Id. n. 114645455, p. 10;
sic
).

Nota-se que quem manifestou “ausência de interesse recursal” foi a Defensoria Pública,
que não é parte na ação penal, mas mera procuradora judicial do réu
. Este, por sua vez, evidentemente, tem todo o interesse em se ver absolvido das imputações que lhe foram dirigidas ou de ver reduzida a reprimenda imposta, por mais que seu inconformismo com a sentença condenatória seja estritamente egoístico, e não jurídico.

Não ignoro o entendimento que tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.807.611/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 20.4.2021; data da publicação: 27.5.2021). Todavia, na espécie, tem-se a particularidade de que o réu, sem condições de constituir advogado particular, vê-se assistido por defensora pública, a qual, por seu turno, não encontrou motivos para impugnar a sentença, razão pela qual se limitou a requerer, em linhas gerais, o reexame do caso em segunda instância. Além disso, as questões discutidas neste processo não se revelam intrincadas, o que permite ao Tribunal de Justiça avaliar o conjunto probatório e a dosimetria da pena sem que as partes precisem desenvolver complexas teses de fato e de direito.

Não obstante, deve ser enfatizado que
posturas desidiosas como a demonstrada pela defensora no
“
arrazoar
”
do apelo
(se é que se pode dizer que o vertente recurso foi “arrazoado”)
não devem ser toleradas como regra, sob pena de estimular esse procedimento
. Afinal, qual seria o propósito em apresentar razões recursais cuidadosamente elaboradas se bastasse ao defensor pedir ao Tribunal, genericamente, que reapreciasse as questões enfrentadas em primeiro grau? Ser-lhe-ia demasiado cômodo operar dessa maneira. Outrossim, tal expediente poderia acarretar a multiplicação de recursos e maior congestionamento processual, já que sentenças condenatórias manifestamente irretocáveis, com as quais os próprios defensores,
ordinariamente
, anuiriam, e que por isso não seriam,
ordinariamente
, objeto de recurso, passariam a ser impugnadas de modo genérico, aumentando significativamente o volume de trabalho em segundo grau de jurisdição.

Ademais, não há como ignorar que o laconismo das razões recursais apresentadas pode até mesmo constituir estratégia processual, a fim de que seja reconhecida, eventualmente, nulidade por suposta “ausência” ou “deficiência” de defesa. Esta Corte Estadual não será surpreendida por esse tipo de ardil.

Nesse contexto, em caráter
excepcional
, em virtude das especificidades mencionadas, bem como à luz dos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, deve ser conhecido o recurso interposto pelo acusado, sobretudo porque preenche os demais requisitos de admissibilidade, como tempestividade e adequação.

Destarte,
rejeito
a preliminar arguida pelo
Ministério Público
e
conheço
do recurso.

No mérito, constato que, de fato, a sentença comporta parcial retificação.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de janeiro de 2015, por volta de 00h30min, na rua 03, esquina com a rua 60, Jardim Vitória, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT,
FLAVIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA
, portava arma de fogo, de uso permitido, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38 SPECIAL, municiada com quatro projéteis de calibre 38 intactos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial de fls. 11-16.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, a Polícia Militar tomou conhecimento que houve dois disparos de arma de fogo e que após os disparos de arma de fogo, o suspeito havia fugido do local, pulando muros das residências vizinhas, tomando rumo ignorado.

Diante de tais informações, integrantes da Polícia Militar empreenderam em diligências e obtiveram êxito em localizar o indiciado portando a arma de fogo acima descrita, o qual ao visualizar a viatura policial, tentou escondê-la em uma moita próxima, sendo abordado e apreendida a arma de fogo.

Cumpre ressaltar que testemunhas não identificaram o autor dos disparos e o acusado negou a sua autoria
” (Id. n. 114645452, pp. 8-10;
sic
).

Já no curso do processo, descobriu-se que o acusado havia atribuído a si, falsamente, a identidade de “Flavio Oliveira Siqueira”, razão pela qual o
parquet
aditou a peça acusatória nos seguintes termos:

“
01o FATO.

Consta do incluso inquérito policial que no dia 18 de janeiro de 2015, por volta de 00h30min, na Rua 03, esquina com a Rua 60, Jardim Vitória, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra, o denunciado
FABRICIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA
portava 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 SPECIAL, municiada com 04 (quatro) projéteis de calibre .38 intactos, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de f. 17/22.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos a Polícia Militar tomou conhecimento que houve 02 (dois) disparos de arma de fogo e que, após os disparos, o suspeito havia fugido do local, pulando muros das residências vizinhas, tomando rumo ignorado.

Diante de tais informações, os milicianos empreenderam diligências e obtiveram êxito em localizar o denunciado portando a arma de fogo acima mencionada, sendo que ao visualizar a viatura policial tentou escondê-la em uma moita próxima. Contudo, o acusado foi abordado e a arma apreendida.

02o FATO.

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado
FABRICIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA
, com consciência e vontade, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

Evola-se dos autos que, quando da realização do flagrante, o denunciado
Fabrício de Oliveira Siqueira
atribuiu-se falsa identidade, passando-se por seu irmão, dizendo chamar-se ‘Flavio de Oliveira Siqueira’, objetivando, com isso, ocultar seus maus antecedentes criminais e furtando-se em ter iniciada contra si a presente persecução criminal.

Após o recebimento da denúncia e cumprimento do mandado de citação, o verdadeiro Flávio compareceu aos autos informando que nunca saiu do Estado de Rondônia e que o real flagranteado pelo delito em questão era seu irmão
FABRICIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA
, que encontrava-se preso naquele Estado (f. 60/63).

Assim, foi encaminhada Carta Precatória à Promotoria de Justiça de Porto Velho/RO, no âmbito interno do Ministério Público, a fim de apurar a veracidade dos fatos. Realizadas as diligências solicitadas, constatou-se que o verdadeiro nome do denunciado é
FABRICIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA
e, segundo informações de seu irmão Flavio, atualmente está cumprindo pena no presídio José Mario Alves – ‘Urso Branco’, em Porto Velho/RO) (vide Carta Precatória ministerial em anexo)
” (Id. n. 114645453, pp. 34-35;
sic
).

A partir de então, o processo se desenvolveu regularmente e não há nulidades a serem declaradas, tampouco questões prejudiciais de ordem pública como a prescrição.

Compulsando detidamente os autos, verifico que é robusta a prova da materialidade e da autoria dos crimes capitulados no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 e no art. 307 do Código Penal, consubstanciando-se no encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 114645452, p. 27), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 114645452, p. 29), o laudo de exame de balística (Id. n. 114645452, pp. 31-41) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial, em especial aqueles prestados pelo cabo Eranilson Pereira de Jesus e pelo soldado Peterson Borsato de Oliveira – o qual, mesmo reinquirido sob o crivo do contraditório anos após os fatos, narrou detalhadamente as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado (Id. n. 114645462).

Nesse particular, destaco que, conquanto o réu tenha negado a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Id. n. 114645462), este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), além do que, a versão do acusado,
nesse particular
, encontra-se totalmente dissociada do acervo probatório.

Além disso, observo que, em juízo, o recorrente confessou a prática do crime de falsa identidade, alegando que atribuiu a si o nome de seu irmão porque já possuía um mandado de prisão, em seu próprio nome, pendente de cumprimento.

Destarte, não há falar em absolvição do apelante, seja em relação ao crime do art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, seja em relação ao delito do art. 307 do CP.

Outrossim, noto que as penas
privativas de liberdade
e
de multa
referentes aos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade foram fixadas nos respectivos patamares mínimos, o que inviabiliza qualquer redução, consoante o enunciado sumular n. 231 do STJ.

O mesmo não se pode dizer, contudo, quanto à pena
substitutiva
de prestação pecuniária, fixada em
dois salários mínimos
.

Com efeito, o § 1o do art. 45 do Código Penal estabelece que “
a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários
”.

Em geral, o ideal é que o juiz da ação penal, ao condenar o réu, diga apenas se substitui ou não a pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direitos, e, em caso positivo, se por uma ou se por duas (art. 44, § 2o, do CP), deixando maiores especificações a cargo do juiz da execução penal. Esta tem sido, tradicionalmente, a prática do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Porém, tendo o magistrado sentenciante aplicado especificamente a sanção substitutiva de prestação pecuniária, inclusive fixando o valor correspondente, cabe-lhe apresentar fundamentação idônea para tanto, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição da República.

Na espécie, não se verifica a existência de fundamentação apta a justificar o estabelecimento do
quantum
em patamar acima do mínimo legal. A propósito, verifico que a própria reprimenda privativa de liberdade fora estabelecida, antes da substituição, no patamar mínimo cominado no preceito secundário do tipo penal.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E PRIVILEGIADO (ART. 155, §§ 1o E 2o DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PROCEDÊNCIA – QUANTUM EXACERBADO SEM FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano à vítima causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido e com a situação econômica do apenado.

A falta de fundamentação para o estabelecimento do quantum da pena substitutiva de prestação pecuniária em dois salários mínimos, impõe sua redução para o mínimo previsto no art. 45, § 1o, do Código Penal que é de um salário mínimo
” (TJMT, Apelação n. 0004734-20.2018.8.11.0086, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 11.5.2022; data da publicação: 19.5.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ‘FORA FIXADA NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL, SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO’ – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA.

A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1o, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR).

‘Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1o, do Código Penal)’ (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDFT, RSE no 20120510091147)
” (TJMT, Apelação n. 0000128-80.2018.8.11.0010, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 5.4.2022; data da publicação: 11.4.2022).

Nesse contexto, impõe-se a redução da aludida reprimenda substitutiva ao mínimo legal, a saber, o valor equivalente a um salário mínimo.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço
do apelo, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para reduzir a pena substitutiva de prestação pecuniária ao mínimo legal, a saber, 1 salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022